Tribunal: TJSP
Processo: 0000020-39.2013.8.26.0453
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085184
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000020-39.2013.8.26.0453, da Comarca de Pirajuí, em que é apelante RENATO DA
SILVA CORREA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado OMNI S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000020-39.2013.8.26.0453 -Voto no 36.440
2
APELAÇÃO No 0000020-39.2013.8.26.0453
APELANTE: Renato da Silva Correa
APELADO: Omni S/A Crédito, Financiamento e Investimento
COMARCA: Pirajuí 2a Vara
Alienação Fiduciária. Ação de busca e apreensão. Lei de Usura
não aplicável às instituições financeiras. Aplicação da súmula 596
do STF. Inadimplemento incontroverso. Ação procedente. Recurso
desprovido.
VOTO n.° 36.440
Vistos.
Trata-se
de
apelação
interposta
contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão
de veículo fiduciariamente alienado. O magistrado, Doutor
Adeilson Ferreira Negri, anotou que o inadimplemento é
incontroverso.
Apela o Réu alegando abusividade da
capitalização dos juros, da cobrança de juros acima de 12% ao ano,
da aplicação da Tabela Price e da cumulação da comissão de
permanência com outros encargos moratórios.
Recurso tempestivo, dispensado de
preparo e não respondido (fls. 256).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000020-39.2013.8.26.0453 -Voto no 36.440
3
É o relatório.
Em junho de 2012 Omni S/A
celebrou com Renato da Silva Correa contrato de financiamento
garantido pela alienação fiduciária de um veículo usado, com
previsão de 48 parcelas de R$ 415,83 (fls. 10/11). Em janeiro de
2013 Omni ajuizou em face de Renato esta ação de busca e
apreensão
fundada
no
Decreto-lei
911/69,
alegando
inadimplemento a partir da 3a prestação, vencida em setembro de
2012.
A liminar foi cumprida em setembro
de 2015 (fls. 111). A citação foi feita por edital (fls. 190), sendo
nomeado curador especial (fls. 210).
É possível a discussão acerca da
abusividade das cláusulas contratuais, desde que haja pedido
expresso da parte interessada. Nesse sentido: “A discussão do valor
do débito no bojo da ação de busca e apreensão, seja em sede de
contestação, seja na ação de consignação em pagamento, é
admitida, desde que haja pedido expresso da parte interessada
quanto à verificação de ilegalidades dos encargos cobrados no
contrato de alienação fiduciária” (Resp. no. 1036358/MG. Relator
Ministro Massami Uyeda, DJE 20/06/2008).
Segundo a Súmula 596 do Supremo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000020-39.2013.8.26.0453 -Voto no 36.440
4
Tribunal Federal, as instituições financeiras não estão subordinadas
à Lei de Usura, o que lhes assegura não apenas a possibilidade de
fixar taxas de juros acima dos limites de 12% ao ano (dobro da taxa
legal), mas também de fixar modo diverso de contagem de juros,
em especial se as fórmulas capitalizadas são também adotadas na
remuneração ofertada na captação de recursos no mercado.
Assim, imperativo reconhecer que,
uma vez admitida a possibilidade de exigência de juros com taxas
superiores a 12% ao mês, reconhecendo a Súmula 596 que a este
limite não estão subordinadas as instituições financeiras, nada
justifica a limitação à capitalização de juros. Sobre o tema, a
Súmula STJ no 382: “A estipulação de juros remuneratórios
superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”.
A
jurisprudência
do
Superior
Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a capitalização dos
juros, com aplicação ou não da Tabela Price, é autorizada nos
contratos celebrados por instituições financeiras integrantes do
Sistema Financeiro Nacional a partir de 31 de março de 2000, data
em que editada a Medida Provisória no 1.963-17, depois reeditada
sob o no 2.170-36.
Nesse
sentido
também
é
o
entendimento desta Câmara: “Alienação fiduciária. Ação de busca
e apreensão. Discussão sobre a abusividade e licitude dos
encargos. Cabimento, eis que o acolhimento da objeção refletiria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000020-39.2013.8.26.0453 -Voto no 36.440
5
na exigibilidade do valor pelo qual o bem está sendo retomado.
Capitalização de juros que não se afigurava indevida, contudo, eis
que prevista no contrato e autorizada pelo ordenamento jurídico.
Tarifas, IOF e prêmio de seguro igualmente devidos. Sentença
preservada.
Apelação
improvida.”
(Apelação
no
1001887-33.2016.8.26.0651. Relator: Arantes Theodoro. 36a
Câmara de Direito Privado, TJSP. Julgado em 27/11/2017).
Note-se que a capitalização dos juros
é expressa no contrato (fls. 10). Não há previsão de utilização da
Taxa Referencial como fator de correção monetária.
Não cabe analisar nesta ação a
cláusula que prevê os encargos moratórios, porque eventual
nulidade não seria suficiente para afastar a mora, vez que os
encargos durante o período de normalidade não eram abusivos, e o
inadimplemento
é
incontroverso.
Nesse
sentido:
“A
descaracterização da mora dá-se apenas no caso de cobrança de
encargos ilegais no período da normalidade, o que não se verifica
no presente processo, em que foi reconhecida pelo Tribunal a quo
a ilegalidade da cobrança da comissão de permanência, que, por
sua vez, constitui encargo incidente no período da mora, sendo
insuficiente, por si só, para descaracteriza-la” (Resp. no.
1036358/MG. Relator Ministro Massami Uyeda. DJE 20/06/2008).
Ante o exposto, nega-se provimento
ao
recurso,
com
elevação
dos
honorários
advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000020-39.2013.8.26.0453 -Voto no 36.440
6
sucumbenciais para 15% do valor atualizado da causa, nos termos
do art. 85, §11 do CPC, observado o art. 98, §3o, por ser o Apelante
beneficiário da gratuidade da justiça.
Pedro Baccarat
Relator